Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-41.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009159-41.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS - CPF: 073.796.221-61 (RECORRENTE), IARLLEY CRUZ DOS SANTOS - CPF: 109.623.621-40 (RECORRENTE), DIEGO DA SILVA LIMA - CPF: 081.447.131-50 (VÍTIMA), DEIVIDI GERMANY DAS CHAGAS - CPF: 073.796.221-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA - CPF: 137.908.059-20 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. C. S. - CPF: 108.510.153-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Excesso de linguagem. Nulidade reconhecida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que determinou a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal).

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, sob a alegação de que o magistrado teria se manifestado de forma peremptória sobre a autoria delitiva e as qualificadoras, influenciando o Tribunal do Júri; e (
ii
) o prejuízo à imparcialidade dos jurados em razão das assertivas contundentes proferidas na decisão impugnada.

III.
Razões de decidir

3. O juízo de pronúncia deve limitar-se à verificação da materialidade do crime e à existência de indícios suficientes de autoria, evitando-se qualquer juízo de valor que possa influenciar o convencimento dos jurados, conforme prevê o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

4. No caso concreto, verifica-se que a decisão recorrida extrapolou os limites da pronúncia ao adotar linguagem peremptória e expressões de juízo condenatório, como ao afirmar que os depoimentos eram de "extrema valia" para a comprovação da autoria e que a ligação entre o recorrente e seu suposto comparsa tornava "clara" a prática do crime, configurando excesso de linguagem.

5. O excesso de linguagem em sentença de pronúncia compromete a imparcialidade do Tribunal do Júri, pois os jurados têm acesso à decisão e podem ser influenciados em seu julgamento, violando a soberania dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a adoção de expressões categóricas que prejulgam a autoria delitiva ou a validade das provas acarreta a nulidade da pronúncia, sendo necessária sua reformulação para garantir um julgamento isento.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
O excesso de linguagem na sentença de pronúncia, que antecipa juízo de valor sobre a autoria delitiva ou sobre a validade das provas, viola o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal e a competência constitucional do Tribunal do Júri, impondo a nulidade da decisão e a necessidade de sua reformulação com linguagem sóbria e imparcial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
; CPP, art. 413, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.885/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022,
DJe
13/06/2022; STJ,
AgRg
no HC n. 729.418/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/05/2022,
DJe
20/05/2022; TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 17/05/2022, DJE 26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Iarlley
Cruz dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Sorriso/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1009159-41.2023.8.11.0040
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio
qualificado pelo motivo
torpe, pelo emprego de meio cruel
e pel
a utilização
de recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121,
§ 2º, I
, III
e
IV
,
do Código Penal), determinando
a sua
subm
issão
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID
261724372
, postula
preliminarmente,
(
i
)

a nulidade do
s
reconhecimento
s
fotográfico
s e pessoais realizados
;

(
i
i
)

a nulidade
das provas pro
duzidas pela acusação, mais especificamente
os depoimentos dos
policiais
; (
iii
) a nulidade da sentença de pronúncia
, por excesso de linguagem
.
. E, no mérito,
(
iv
)
su
a
absolvição sob a alegação de que incide
ao caso
o brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
(
v
)
a
sua despronúncia, ao argumento de que não há
provas suficientes que evidenciem a autoria e materialidade
delitiva;
e, subsidiariamente,
(
vi
)

o afastamento das qualificadoras
porque são manifestamente improcedentes; (vii) a concessão do direito de recorrer em liberdade
.
E, por fim,
prequestiona
toda a matéria tratada no presente recurso.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
261724374
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
261724375
,
o
sentenciante manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
262581760
, opinou pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo recorrente diz respeito à ilegalidade do seu reconhecimento, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Todavia, embora essa questão tenha sido aventada como preliminar,
deve ser
examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como ele foi
reconhecido
depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez, consubstancia o mérito deste recurso.

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia
, por
violação ao art. 212 do Código de Processo Penal,
em
razão de
suposta influência do Ministério Público ao realizar a leitura da denúncia antes da inquirição das testemunhas policiais.

O recorrente, p
reliminar
mente
,
pretende
a anulação d
a sentença de pronúncia
, ao argumento de que
o Ministério Público direcionou, tendenciosamente, as testemunhas de acusação

–

mais especificamente os policiais que atenderam a ocorrência e participaram das investigações preliminares
–
, ao ler a denúncia antes d
e iniciar a inquirição dos agentes públicos na audiência de instrução
.

Sem razão, no entanto, o recorrente, porque
a simples leitura da peça inicial não comprometeu a imparcialidade do julgamento e tampouco violou princípios processuais fundamentais.

Com efeito, além de não ser proibida pelo sistema legal,
a leitura da denúncia para as testemunhas,
não implica em reconhecimento de nulidade
quando oportunizado o direito de perguntas e
reperguntas pelas partes, de forma a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa,
exatamente
como ocorreu
na
no
caso em espécie.

Ademais,
o recorrente
não demonstrou
,
de forma inequívoca
,
que a leitura da denúncia
foi capaz de
induzir a resposta da
s testemunhas
, havendo, em verdade, mera ilação e presunção de qual tal postura
adotada pelo Ministério Público
provocou induzimento.

A
liás, sobre a temática
já se manifestou o S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça, conforme se infere do julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO (ART. 155, § 1º, DO CP). AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL.
LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRAD
O
. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.

2.
Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual
(ut,
AgRg
no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
de 14/3/2022.)

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.465.214/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024.).
Destacamos

Posto isso
, inexistindo irregularidade no ato e não evidenciado o prejuízo ao recorrente,
est
a preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

SEGUNDA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, em razão da violação ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

Nesta preliminar, o recorrente postula a nulidade da sentença de pronúncia ao argumento de que
o magistrado exterioriz
ou
seu convencimento sobre o mérito da causa
e
se excedeu
na linguagem, o que influenciará os jurados, violando a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Tem razão, o recorrente.

Isso porque, na espécie,
o
sentenciante se pronunciou fazendo
juízo de valor sobre
a narrativa da denúncia
, especialmente sobre a autoria delitiva
, circunstância, essa, que certamente, influenciará os jurados.

A propósito, veja-se esta parte da sentença de pronúncia:

[...]
2.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO

Incumbe aqui realizar um juízo de probabilidade acerca da responsabilidade do denunciado
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS.
Nesse propósito, constam nos autos elementos suficientes a perfazer esse grau de cognição para reconhecer a autoria de
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS.
Explico.

A um, consoante fundamentado ao se decidir sobre as preliminares defensivas, os reconhecimentos (fotográfico e pessoal) foram realizados de maneira regular e apontaram o IARLLEY CRUZ DOS SANTOS como autor do crime.

A dois, o depoimento realizado por BÁRBARA, em sede policial, pode ser utilizado para fins de pronúncia, desde que em cotejo com os demais elementos probatórios. Assim, entendo que o relato de BÁRBARA testemunha ocular dos fatos é claro em apontar como os fatos se desenrolaram e quem os praticou, isto é, homicídio praticado por IARLLEY CRUZ DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO BENITI DA SILVA (ato infracional a ser apurado na seara competente).

A três, embora a defesa alegue a ausência de autoria por parte de IARLLEY, este e CARLOS EDUARDO eram amigos e moravam juntos. Assim, quando BÁRBARA reconheceu CARLOS EDUARDO e IARLLEY, sendo ambos os amigos envolvidos com drogas e faccionados, torna-se claro, para fins de pronúncia, a ligação entre eles e a prática do crime de homicídio.

A quatro, os
policias
civis e militares ampararam os seus depoimentos nas investigações realizadas, a começar pelo laudo do local do crime, perpassando pelo depoimento da testemunha ocular (Bárbara) e finalizando com a oitiva dos próprios conduzidos à Delegacia. Assim, seus testemunhos são de extrema valia para este processo, pois, em conjunto com os demais elementos probatórios, são aptos a formar a convicção do magistrado sobre a autoria do crime de homicídio imputado ao IARLLEY CRUZ DOS SANTOS.

Portanto, diante das provas carreadas aos autos vislumbram-se claros indícios de autoria de
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
na prática do crime descrito na peça acusatória (homicídio triplamente qualificado), razão pela qual a pronúncia é medida impositiva.

2.3 DAS QUALIFICADORAS

Para que seja possível o afastamento das qualificadoras em sede de decisão de pronúncia, seria necessário que as provas apontassem de maneira incontroversa sua não configuração, sendo medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:
Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum para sustentá-las, torna-se fundamental o seu afastamento. [...] (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 1043 – e-book).

Neste sentido, inclusive, é a posição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

PENAL E PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cabe ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a ocorrência ou não das qualificadoras. (RSE 108375/2009, DES. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/01/2010,
Publicado
no DJE 10/02/2010) (TJ-MT - RSE: 01083750620098110000 108375/2009, Relator: DES. JOSÉ LUIZ DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2010, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2010)

Em especial há
o Enunciado 02
, uniformizado pelas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso, considerando que se infere do caderno processual, ainda que em análise perfunctória, que as qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, constantes da
opinio
delicti
, não se mostram patentemente divorciadas do arcabouço probatório, mormente pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que o delito ocorreu por pertencimento a facção criminal rival.

Nessa senda, registro que, pelas investigações preliminares, depoimentos prestados pelos policiais e testemunhas, verifica-se a motivação torpe constante na denúncia, porquanto satisfatoriamente está demonstrada uma motivação vil, abjeta.

Ademais, pelas provas e elementos informativos colhidos, nota-se o elemento de surpresa, o qual dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista o emprego da arma de fogo e a interrupção do repouso noturno.

Ainda, o meio cruel restou configurado, tendo em vista que vítima foi conduzida, nua, à frente de sua casa, sabendo que o desfecho seria a retirada da sua vida.

As qualificadoras são componentes do tipo penal incriminador de delito doloso contra a vida, motivo pelo qual, em decisão de pronúncia, é analisada apenas a existência ou inexistência dessas, isto com especial cautela, pois, em relação a delitos desta natureza, os jurados são os juízes naturais da causa, aos quais, pode a defesa reiterar ou formular o pleito de afastamento das qualificadoras, por ocasião do julgamento final.

Assim, abstenho-me de tecer maiores considerações, a fim de não influenciar o julgamento pelo Tribunal do Júri, tenho que se
impõe
pronunciar o réu
IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
como incursos no artigo 121, §2º, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), a fim de que os jurados conheçam integralmente da causa.
[...]
.

Desta
que
s
no original

Depreende-se, pois, da leitura da parte da sentença de pronúncia acima reproduzida que, ao discorrer acerca da prova da autoria do crime de homicídio qualificado
o
sentenciante fez juízo de valor a respeito d
o caso concreto
, ao consignar que “
e
mbora a defesa alegue a ausência de autoria por parte de IARLLEY, este e CARLOS EDUARDO eram amigos e moravam juntos. Assim, quando BÁRBARA reconheceu CARLOS EDUARDO e IARLLEY,
sendo ambos os amigos envolvidos com drogas e faccionados,
torna-se claro
, para fins de pronúncia, a ligação entre eles e a prática do crime de homicídio
”.

Igualmente, o fez quando, referindo-se aos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, mencionou que “
seus testemunhos são de extrema valia
para este processo, pois, em conjunto com os demais elementos probatórios,
são aptos a formar a convicção do magistrado
sobre a autoria do crime de homicídio imputado ao IARLLEY CRUZ DOS SANTOS
”.
Destacamos

E, no que diz respeito às qualificadoras,
o
sentenciante agiu do mesmo modo ao fazer a
s
seguinte
s
afirmaç
ões
: “
pelo que consta das declarações das testemunhas ouvidas em Juízo, corroborando as declarações prestadas no Inquérito Policial das quais se extraí, a princípio, que
o delito ocorreu por pertencimento a facção criminal rival
.
(...).
Ademais, pelas provas e elementos informativos colhidos, nota-se o elemento de surpresa, o qual dificultou a defesa do ofendido, tendo em vista
o emprego da arma de fogo e a interrupção do repouso noturno
.

Ainda, o meio cruel restou configurado, tendo em vista que
vítima foi conduzida, nua, à frente de sua casa, sabendo que o desfecho seria a retirada da sua vida
.
”
.

Analisando a forma como foi colocado o entendimento d
o
sentenciante, verifica-se que
a menção à amizade e convivência entre os acusados pode ser vista como um elemento probatório relevante, mas a afirmação de que isso “torna claro” a ligação entre eles e a prática do crime, é certo que houve um juízo de valor
sobre o caso. Além disso, a
afirmação de que os depoimentos são de
“
extrema valia
”

e “aptos a
formar a convicção
”
sobre a autoria
caracteriza
um excesso, pois
implica em
uma avaliação mais profunda do mérito do que o necessário para a pronúncia.

No entanto, é imperativo asserir que o juízo de primeiro grau, quando pronunciou o recorrente, não estava autorizado a fazer juízo de valor sobre os fatos sob apreciação, tarefa que, constitucionalmente, só pode ser levada a cabo pelo Conselho de Sentença.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que as afirmações d
o
sentenciante, em verdade, prejulgam e condenam o recorrente antes mesmo de ser submetido ao juízo natural, isto é, o Tribunal do Júri, porquanto, conforme já se disse, os jurados, são os únicos que têm competência constitucional para julgar se
a relação
de amizade
entre o recorrente e seu comparsa indicam ligação com o crime ou, ainda, que os depoimentos testemunhais
geram certeza sobre a autoria delitiva
...

Destarte, é imperioso reconhecer que a sentença que pronunciou o recorrente se encontra eivada de vício, eis que as assertivas peremptórias de pré-julgamento utilizadas demonstram que s
eu
prolator não agiu da maneira comedida e imparcial que se exige nesta fase de mera admissão da denúncia, ficando claro, ademais, que as afirmações contundentes do juízo de primeiro grau quanto
a autoria delitiva
influenciarão o Conselho de Sentença, porque aos jurados serão entregues: cópias da sentença de pronúncia; das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação; e a do relatório do processo, conforme preceituam o art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não é demais afirmar que
o
magistrad
o
ao apreciar os elementos de convicção, até então produzidos, expôs de forma veemente sua própria conclusão acerca das circunstâncias dos fatos descritos na denúncia, refutando com contundência a tese de ausência de
negativa de autoria
sustentada pelo recorrente. Trata-se, destarte, de linguagem excessiva que expressa juízo de condenação incompatível com a instrução preliminar e que, dada a sua importância, influirá na futura decisão dos juízes leigos.

No que diz respeito à nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, também denominada de eloquência acusatória, Renato Brasileiro de Lima, assim se manifesta:

[...] 6.1.
Reconhecimento de nulidade em virtude da eloquência acusatória
:
antes da reforma processual de 2008, a nulidade decorrente da eloquência acusatória só era reconhecida quando fossem feitas referências à pronúncia pelas partes ou pelo Juiz-Presidente durante o julgamento no Tribunal do Júri.

Portanto, se, na sessão do júri, não fossem lidas ou referidas expressões que revelassem esse excesso constante da pronúncia, a nulidade não devia ser proclamada. Com o advento da Lei n. 11.689/08, certamente haverá quem entenda que essa nulidade não poderá mais ser reconhecida, porquanto, por força do art. 478, inciso I, do CPP, as partes não poderão fazer referências à decisão de pronúncia como argumento de autoridade que prejudique o acusado durante os debates. Logo, se as partes não podem fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade para convencer os jurados, não há motivo para se declarar a nulidade do feito em virtude da eloquência acusatória. A propósito, durante o julgamento do HC 96.123/SP (STF, Ia Turma, Rei. Min. Carlos Britto, j. 03/02/2009,
DJe
43 05/03/2009), o Min. Marco Aurélio manifestou-se no sentido de que, com a reforma processual penal, não
havería
mais interesse de agir por parte da defesa para impugnar eventual eloquência acusatória, já que não mais se admite a leitura da pronúncia no Plenário do Tribunal do Júri.
É bem verdade que as partes não podem fazer referência à pronúncia como argumento de autoridade objetivando convencer os jurados. Porém, também é verdade que, tão logo formado o Conselho de Sentença, o jurado receberá cópia da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e do relatório do processo (CPP, art. 472, parágrafo único), sendo-lhes facultado, ademais, o livre manuseio dos autos (CPP, art. 480, §3°). Destarte, independentemente de qualquer referência à pronúncia por ocasião do julgamento no Júri, deve ser reconhecida a nulidade do feito se presente a chamada eloquência acusatória. Ora, se os jurados - obrigatoriamente alfabetizados
-
recebem cópia da pronúncia imediatamente após a formação do conselho de sentença, há de se concluir que o excesso de linguagem será causa de nulidade do feito, independentemente de qualquer referência à referida decisão durante o julgamento no plenário do Júri. Afinal, se tiveram eles a possibilidade de fazer a leitura de uma pronúncia dotada de expressões excessivas, é evidente que houve lesão à soberania dos veredictos, porquanto foram os jurados indevidamente influenciados em seu
animus
judicandi
. Portanto, se, por força do art. 472, parágrafo único, do CPP, aos jurados será entregue cópia da pronúncia, é de se concluir que a ela o Conselho de Sentença terá acesso. Logo, o prejuízo à imparcialidade dos jurados e à soberania de seus veredictos é presumido, autorizando-se o reconhecimento de nulidade absoluta
.
[...]

(LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado. 2ª. ed. Salvador: Jus
Podivm
, 2017, pp. 1.156/1.157).
Destacamos

A jurisprudência não discrepa do entendimento doutrinário acima reproduzido, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
EXCESSO DE LINGUAGEM. CONCLUSÃO PEREMPTÓRIA ACERCA DA INTENÇÃO DO AGENTE. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. REFUTAÇÃO DIRETA DA TESE DA DEFESA. INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO
.

1. O apelo nobre não foi admitido em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o citado fundamento, sendo aplicável a Súmula n. 182/STJ.

3. No tocante à Súmula n. 7/STJ, foi sustentado genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem se explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas, o que não cumpre o requisito da dialeticidade recursal.

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade.

5. Verificada a existência de ilegalidade manifesta, apta a ser corrigida por meio da concessão de habeas corpus, de ofício.

6.
Na fase de pronúncia, é vedado ao Juízo processante ou ao Tribunal togado apresentar
conclusões

peremptórias

acerca

da

dinâmica

dos

fatos
, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.

7.
A decisão pertinente a essa fase processual deve conter linguagem sóbria e comedida, a fim de não influir de maneira direta no convencimento dos jurados, mas apenas certificar a existência do crime e dos indícios de autoria
.

8. In
casu
, o Tribunal de origem

assentou

verdadeira

conclusão

fática

final

acerca

da

intencionalidade

do

Acusado

em

suas

condutas
,
emitindo

juízo

de

mérito
em matéria cuja cognição está
reservada
à análise soberana do Tribunal do Júri, o que caracteriza nulidade insanável por excesso de linguagem na decisão de pronúncia
.

9. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de anular o acórdão e determinar que outro seja proferido, com linguagem sóbria e comedida, nos termos do art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.885/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022)

Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO.
PRONÚNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 413, § 1º, DO CPP.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MERA CONSTATAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JUÍZO DE VALOR SOBRE A AUTORIA DO DELITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE RECONHECIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 413, § 1º, do
Código de
Processo Penal, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo
de admissibilidade
da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame
da ocorrência
do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo
de certeza
necessário à sentença condenatória.

2.
Na decisão de pronúncia, o juiz deve adotar linguagem comedida, sem ceder a adjetivações ou
prejulgamentos

sobre

o

mérito
da pretensão punitiva - até porque essa deliberação não lhe compete, sendo exclusiva dos jurados. Descumprindo essa postura de autocontenção, a pronúncia torna-se viciada por excesso de linguagem
. Precedentes.

3. No presente caso, o TJRS emitiu efetivo juízo de valor sobre a autoria do delito, utilizando-se de expressão que indica a prática do delito pelo agravado.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 729.418/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe
de 20/5/2022)
.
Destacamos

Perfilhando o entendimento da referida corte superior, este Tribunal de Justiça em relação à matéria, teve a oportunidade de decidir:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – PROCEDÊNCIA – JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO – OFENSA AO ART. 413, §1º, DO CPP – DECISÃO DE PRONÚNCIA ANULADA
– PRELIMINAR ACOLHIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO RECURSO.

É sabido que na decisão de pronúncia é fundamental o uso de linguagem moderada,
sendo vedado ao magistrado adentrar profundamente no exame da prova a fim de que não influencie os Jurados, os quais são os únicos Juízes do mérito
.

Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1º, do CPP, padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla
expressões

que

evidenciam

a

grande

possibilidade

de

que

sua

leitura

influencie

os

jurados
.

(TJMT, N.U 1020364-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado
no DJE 26/05/2022)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE], EM CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM; DOLO NÃO COMPROVADO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DA RECORRENTE – REFERÊNCIAS CONCLUSIVAS – VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS - EXCESSO DE LINGUAGEM RECONHECIDO
– ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRIÇÃO DE VINTE ANOS –JULGADO DO TJSP – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A PRONÚNCIA E EXTINGUIR DA PUNIBILIDADE DA RECORRENTE.

Se as referências feitas pelo Juízo singular são conclusivas acerca da responsabilização penal da recorrente pelos fatos criminosos, impõe-se reconhecer o excesso de linguagem da pronúncia.

“Na elaboração da decisão de pronúncia é imprescindível que haja a adequada fundamentação, no entanto, na hipótese dos autos ocorreu excesso de linguagem/fundamentação, percorrendo uma análise confrontada entre os elementos de prova, em flagrante invasão à esfera decisória dos jurados, o qual poderá acarretar indevida influência na formação de seu convencimento. A existência de um juízo
de

valor
e
subjetivismo
da magistrada, enseja a nulidade da decisão de pronúncia, pois excede a moderação necessária para sumário da culpa. Preliminar acolhida, para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, julgando prejudicada a análise do mérito recursal
.” (TJMT, RESE N.U 1012528-37.2021.8.11.0000)

A suspensão do processo e do prazo prescricional não se aplica aos delitos cometidos antes da vigência da Lei nº 9.271/1996 [modificou o art. 366 do CPP], consoante entendimento consolidado do c. STJ (HC 148.066/GO; RHC 15.526/CE), de modo que, anulada a pronúncia, o recebimento da denúncia constitui o último marco interruptivo.
(TJMT, N.U 1017427-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/03/2022, publicado no DJE 07/03/2022)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRELIMINAR DEFENSIVA. 1. NULIDADE. TEOR DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROCEDÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. JUÍZO DE VALOR DO MAGISTRADO. POSSÍVEL INFLUÊNCIA SOBRE OS JURADOS. OFENSA AO ART. 413, § 1.º, DO CPP EVIDENCIADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECRETADA. ANÁLISE DAS TESES DA DEFESA QUANTO AO MÉRITO PREJUDICADA
. DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Na decisão de pronúncia, compete ao juiz togado expor os motivos que o levaram a concluir pela prova da materialidade e existência dos indícios de autoria, mas de forma
comedida
e
sem

expressar

juízo

de

valor
, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influir no convencimento dos jurados, usurpando a competência expressa no art. 5.º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal
.

1.1. Em descompasso com o disposto no art. 413, § 1.º, do Código de Processo Penal,
padece de excesso de linguagem – e deve ser anulada – a pronúncia que contempla expressões como “apontaram para o réu como sendo um dos responsáveis pelo crime em questão”; “o acusado é que foi um dos responsáveis pelo início do crime”; “está caracterizada a qualificadora do motivo torpe tal como descrito na denúncia”, “o recurso que dificultou a defesa do ofendido também está demonstrado”, dada a grande possibilidade de que sua leitura em plenário influencie indevidamente os jurados
. Outrossim, em razão do acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise do mérito recursal.
(TJMT, N.U 1020017-28.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/02/2022, publicado no DJE 22/02/2022).

Destacamos

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
acolho
a preliminar suscitada por
Iarlley
Cruz dos Santos
para declarar a nulidade da sentença de pronúncia, em virtude de excesso de linguagem de s
eu
prolator, por violação ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal c/c art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal, determinando que estes autos sejam devolvidos ao juízo de origem para que seja prolatada outra sentença de pronúncia de maneira comedida e imparcial, sem entrar de maneira peremptória na certeza dos fatos, sob pena de influenciar os ânimos dos jurados e violar a soberania dos veredictos e a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida; ficando prejudicada a análise da
s
tese
s
de mérito deduzida
s
pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025